Tribunal: TJBA
Processo: 8000444-85.2021.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000444-85.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDIMILSON TELES DA COSTA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO PREVISTO EM ESTATUTO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Brejolândia/BA, objetivando o pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio de 5%), previsto no art. 161 da Lei Municipal n. 058/98. O Juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal, condenou o Município a implementar o adicional por tempo de serviço e a pagar os valores retroativos devidos nos últimos cinco anos, com correção pela SELIC, bem como os reflexos legais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal tem direito à percepção do adicional por tempo de serviço previsto no Estatuto dos Servidores do Município de Brejolândia/BA, mesmo sem regulamentação posterior, bem como se é devida a cobrança retroativa dos valores respeitado o prazo prescricional quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional por tempo de serviço previsto no art. 161 da Lei Municipal n. 058/98 configura norma de eficácia plena e imediata, cuja incidência independe de regulamentação complementar.

A comprovação da condição de servidor público efetivo e o decurso do tempo necessário ao implemento do quinquênio bastam para o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço.

Ausente prova de que o Município tenha efetuado o pagamento do quinquênio, o servidor faz jus ao seu recebimento, com os reflexos legais pertinentes.

Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos da jurisprudência consolidada, limitando-se a condenação ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

Sentença mantida em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso XV; CPC/2015, arts. 85, § 3º, e 487, I; Lei 9.289/96, art. 4º, I; Lei Municipal n. 058/98, art. 161.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000444-85.2021.8.05.0246
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA-BA e como recorridos EDIMILSON TELES DA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .